Tribunal: TJDFT
Processo: 0707551-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO No SA01947801. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE QUANTO AOS DEMAIS AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do auto de infração no SA01947801 e todos os efeitos dele decorrentes em virtude da ausência de notificação da autuação dentro do prazo de 30 dias, bem como para determinar a reabertura do prazo de defesa referente aos autos de infração no ST01327965, ST01366013, ST01488873 e ST01539374. Em seu recurso, alega que comprovou o envio das duas notificações exigidas, ou seja, tanto a notificação da autuação quanto a notificação da penalidade. Ainda, argumenta que o STJ decidiu recentemente o PUIL no 372 estabelecendo que é suficiente a expedição da notificação para o endereço do condutor cadastrado junto ao Detran/DF. Assim, sustenta a ausência de nulidades nas notificações expedidas.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16320090).
III. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades. Na primeira, o infrator é notificado acerca da infração, oportunizando-se a apresentação da chamada defesa prévia. Na segunda, ocorre a aplicação da penalidade, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ. Neste sentido: (Acórdão 1206678, 07144529020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1195263, 07030917620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. No caso dos autos, a sentença atestou a ausência da notificação da autuação quanto ao auto de infração no SA01947801 e concluiu que não ficou demonstrada a efetiva notificação da penalidade quanto aos demais autos de infração.
V. Quanto ao auto de infração no SA01947801, não prospera a tese da autarquia de trânsito de que teria demonstrado a devida notificação da autuação dentro do prazo de 30 dias. Isso porque, ao contrário dos ARs relativos à primeira notificação dos demais autos de infração questionados nesta demanda, o AR ID 16320067 pág. 1 não faz referência a qual auto de infração corresponde, razão pela qual não é possível acatar as telas ID 16320068 para aceitar a tese de que o documento apresentado pela autarquia de trânsito demonstre a notificação da autuação relativa ao auto de infração no SA01947801, devendo ser mantida a nulidade deste auto de infração, conforme determinado na sentença.
VI. Quanto aos demais autos de infração listados na demanda, destaca-se que em relação à segunda notificação, qual seja, a notificação da penalidade, deve ser mantida a ausência de demonstração da notificação, conforme exposto na sentença. Isso porque, não obstante a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a mera indicação da tela sistêmica do Detran, sem a juntada de outros documentos a atestar o envio da notificação, se mostra insuficiente para comprovar a regularidade da notificação da penalidade, mormente quando caracterizado o cerceamento do direito de defesa da parte autora.
VII. Ainda, quanto à alegação da decisão proferida pelo STJ no PUIL no 372, destaca-se que apesar de não ser obrigatória a expedição da notificação acompanhada do AR, sendo suficiente até mesmo eventual carta simples para cientificar a parte da decisão, ainda assim se mostra necessária a comprovação da notificação. Desse modo, é ônus da autarquia demonstrar o envio da notificação, sendo que a tela que indica tão somente a suposta data da postagem do documento é insuficiente para cumprir a exigência, restando ausente outros elementos que demonstrassem o envio do documento, tal qual a “situação da postagem” (cuja informação consta nos sistemas do Detran, conforme se identificou em tela semelhante à ora apresentada em outro processo recente deste Relator – PJE 0700801-54.2020.8.07.0016, bem como em um processo da 3a Turma Recursal com o mesmo autor dos presentes autos – PJE no 0715230-60.2019.8.07.0016). Portanto, resta inviabilizada a análise da confirmação de que o documento teria sido efetivamente remetido para o endereço declinado, não podendo a dúvida prevalecer sobre o direito de defesa da parte autora. Em consequência, o não cumprimento da exigência estabelecida pelo artigo 282 do CTB caracteriza o cerceamento do direito de defesa da parte autora face a ausência da notificação dos quatro autos de infração elencados na sentença.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.